Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade.
1 - A gravidade concreta do crime –- tentativa de homicídio qualificado, motivada por cobrança de dívida, na qual o agente, de forma violenta e desmedida, desferiu golpes de facas contra um amigo –, que demonstra a periculosidade do paciente, somada à possibilidade de fuga - o paciente esteve foragido por quase dois anos, tendo sido citado e preso em comarca diversa do distrito da culpa -, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
2 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva e não a fatos novos que justifiquem a manutenção da prisão, ou seja, - se o perigo gerado pela liberdade do réu é contemporâneo ao decreto da prisão.
3 – O equívoco ao cumprir o mandado de prisão quando da citação do paciente não afasta a contemporaneidade da decretação da prisão, tendo em vista que o paciente encontrava-se, desde a data dos fatos, foragido e não compareceu voluntariamente aos autos, nem constituiu advogado, mesmo regularmente citado.
4 - Ordem denegada.